Tribunal: TJES
Processo: 5003188-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003188-82.2021.8.08.0000

AGVTE: VICTOR SILVA COELHO

AGVDO: LUCAS DA RÉ POLESE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO DIFUSO À INFORMAÇÃO VERDADEIRA
.
CONTEÚDO JORNALÍSTICO. FAKE NEWS. ABUSIVIDADE. RETIRADA DA
PÁGINA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Em respeito ao direito difuso à informação verdadeira, é preciso que a informação jornalística seja precisa e minuciosamente conferida pelo profissional, a fim de evitar a proliferação de notícias falsas, sobretudo por meio do compartilhamento no ciberespaço.

2.
É de suma importância assentar que a internet não é um local aberto a culto de atos difamatórios, criminosos, de discurso de ódio, onde qualquer pessoa pode falar o que quer sem medir as consequências de seus atos.

3. A associação da foto do recorrente
a
diversas notas de dólares caindo ao seu redor, somada à narrativa de que o Chefe do Executivo Municipal de Cachoeiro, filiado a partido socialista, estaria retirando dinheiro dos munícipes não tem qualquer condão de informar, mas apenas de tentar denegrir a imagem pública dele.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em __ de ________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003188-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR DA SILVA COELHO
AGRAVADO: LUCAS DA RE POLESE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO:-

Eminente Presidente, nobre Relator, eminentes Desembargadores, zelosa representante do Ministério Público Es
tadual.

Quero dizer antes de mais nada, que o prazer é todo meu de estar presente perante os ilustres membros desta Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também na presença dos meus colegas.

A ação se trata de um pedido de proteção da imagem do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Sr. Vitor da Silva Coelho, que também cumulativamente ocupa o cargo de Presidente da AMUNES Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, que teve a sua imagem ofendida e malferida pelo alter ego do Instituto Liberal do Espírito Santo, que é o Sr. Lucas da Re Polese.

Esse Instituto Liberal do Espírito Santo ele não existe, senão como um perfil em rede social, e é uma conta pertencente a essa pessoa, a este agravado.

Não obstante estejamos falando do chefe do Poder Executivo Municipal de Cachoeiro Itapemirim, notável observar que o agravado reside no Município de Colatina Espírito Santo, daí porque a ação ajuizada no domicílio do réu, Colatina Espírito Santo.

Em Primeiro Grau, a liminar foi indeferida por Sua Excelência, o Dr. Lindemberg José Nunes, sob o argumento do direito à liberdade de expressão, que data máxima, máxima vênia, me permita aqui fazer uma digressão sobre o assunto. Liberdade de expressão é a bússola moral dos sistemas Democráticos, direito esse que deve ser protegido com todas as forças. No entanto a liberdade de expressão não se presta de valhacouto para agressores da reputação alheia e nem de transgressores da lei.

E esse é o caso, não se colheu aqui em hipótese alguma liberdade de expressão do Senhor Lucas da Re Polese, mas sim, pediu-se a proteção, não só da imagem pessoal do agravante, Prefeito Municipal e Presidente de uma associação de relevo para a Sociedade Capixaba, mas como também da campanha que ele representa.

O Senhor Vitor da Silva Coelho no auge da pandemia de covid-19, foi um dos maiores defensores das severas restrições biossanitárias, duramente o povo do Espírito Santo teve que se submeter a bem da saúde pública.

E daí numa medida oportunista, mentirosa, falsa, o Senhor Lucas Polesi, não engolido pelas razões explicitadas em sua postagem de internet, que se referia a aumento de IPTU de Cachoeiro Itapemirim, mas sim para diminuir a autoridade do Senhor Vitor da Silva Coelho, fez uma montagem e postou em redes sociais, que o Senhor Vitor da Silva Coelho, entremeado numa chuva de notas de dólares, e dizendo que este era a forma socialista de governar. E daí argumentava que o socialista que está no governo prende a população, e além de prender a população, aumenta o IPTU, como teria havido aumento de IPTU em Cachoeiro neste exercício 2021.

Esclareço a essa Colenda Câmara, que não houve qualquer aumento de IPTU no Município de Cachoeiro Itapemirim. Houve sim pontualmente, algum aumento individual de carnês de valores venais de imóveis, por ordem do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que mercê de quase 20 (vinte) anos de omissão de atualização de planta genérica de valores e cadastro imobiliário, houve a necessidade de refazimento desses componentes da base de cálculo de IPTU, e que em casos pontuais, sim, significou o aumento de valores nominais do tributo a ser pago. Ressalto, aumento apenas em razão de desatualização das bases de cálculo, mas não aumento de alíquota, não mudança de critérios, isso em hipótese alguma.

E o agravado Desembargador Arthur, chegou ao cúmulo de fazer menção em suas redes sociais, de que a Senhora Marcela Pereira Azevedo: “pagou R$ 218,00 (duzentos e dezoito) reais de imposto em 2020, e neste ano terá que pagar um total de R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis) reais, um aumento de R$187% (cento e oitenta e sete) por cento em sua tributação. Mas consta nos autos que a senhora Marcela Pereira Azevedo sequer figura como contribuinte do cadastro imobiliário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Sendo essas as colocações, resumidamente a questão, é que peço a confirmação do efeito ativo a seu tempo deferido, e muito bem deferido no agravo de instrumento, e o provimento total do recurso, porque não se trata de cerceamento de liberdade de expressão, isso nunca, jamais, mas sim da proteção da imagem de um líder Municipal, de um líder de projeção Estadual, contra uma deslavada mentira.

É o que tinha a dizer.

Muito obrigado a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:--

Presidente, cumprimentando o Doutor Luciano Ceotto pela sua sustentação, mas respeitosamente, vou pedir vista dos autos.

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para remorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada por Victor da Silva Coelho em desfavor de Lucas da Ré Polese, que rejeitou o pedido liminar de retirada de matéria jornalística de página de internet vinculada ao Facebook.

Na sessão pretérita o Eminente Relator proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para deferir o pedido liminar apresentado nos autos do processo principal e determinar que o recorrido remova a matéria jornalística da página da web, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Destacou em seu voto que:

“A meu ver, logrou êxito o recorrente em demonstrar, ao menos primo ictu oculi, a existência de forte tendência difamatória da página da rede social “Instagram” por ele apontada.

A associação da foto do recorrente a diversas notas de dólares caindo ao seu redor, somada à narrativa de que o Chefe do Executivo Municipal de Cachoeiro, filiado a partido socialista, estaria retirando dinheiro dos munícipes, não tem qualquer condão de informar, mas apenas de tentar denegrir a imagem pública dele. [...]

Entrementes, é preciso reconhecer que a referida liberdade [de expressão] não é absoluta e deve sofrer certas limitações caso confronte e provoque danos a honra e a imagem de qualquer cidadão.

O próprio Marco Civil da Internet reputa essa possibilidade, ao dispor no inciso VI do artigo 3º a possibilidade de responsabilização dos agentes atuantes na internet de acordo com os seus atos.

Assim, penso que ao lançar matéria de cunho jornalístico na rede mundial de computadores deverá ser observada a necessidade de exposição eminentemente opinativa, a qual poderá pender para qualquer viés de cunho político, desde que não esteja imbuída de cunho difamatório, o que parece ocorrer no caso. [...]

Pelo que se percebe do conteúdo da publicação feita pelo recorrido há um potencial cunho de denegrir a honorabilidade do Chefe do Executivo de Cachoeiro do Itapemirim e não o propósito de discutir a ação por ele tomada, que fora a elevação da cobrança do IPTU e os motivos que permearam tal ato."

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após apreciação, não avisto motivos para divergir do voto condutor, destacando que, conforme já me manifestei em oportunidades anteriores:

“[...] O direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88) e constitui relevante conquista histórica, principalmente face as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou o país. 2. Todavia, não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. 3. Neste sentido, o direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 027140004972, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

Analisando a referida publicação jornalística (que se encontra reproduzida no ID 1343797 - página 7), verifico que a mesma extrapola o simples caráter informativo ou de opinião, pois anuncia que o Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim (ora Agravante) aumentou o IPTU em até 200% (duzentos por cento) em meio à pandemia, sem contextualizar o assunto ou citar a ordem advinda do Tribunal de Contas Estadual sobre a questão, além de estampar uma montagem com a foto do Prefeito e diversas notas de dólares caindo ao seu redor, insinuando que o administrador público estaria retirando dinheiro dos munícipes.

Desta forma, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003188-82.2021.8.08.0000

AGVTE: VICTOR SILVA COELHO

AGVDO: LUCAS DA RÉ POLESE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VICTOR DA SILVA COELHO, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que rejeitou o seu pleito liminar, o qual consistia na retirada de matéria jornalística de página de internet vinculada ao Facebook.

Em suas razões, o recorrente sustentou que o fato noticiado pelo recorrido em sua página teria o condão meramente difamatório e não informativo. Segundo ele, o conteúdo da foto e da matéria publicada retrata inverdades que ultrapassam a liberdade de expressão.

Decisão ID1375072, deferindo o efeito ativo pleiteado.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, eis que permanecem presentes as razões impostas liminarmente. Explico.

Como é cediço, pelo recurso de agravo o tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência, com a possibilidade de o relator liminarmente suspender os efeitos da decisão de deferimento, ou de liminarmente deferir a medida (pelo impropriamente denominado ‘efeito ativo’ do provimento) nos casos de urgência urgentíssima e quando convencido o relator da ocorrência dos pressupostos referidos no citado art.995, Parágrafo único.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
[1]
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".(grifei).

Partindo das premissas supra e volvendo os olhos ao caso em tela, chego a conclusão de que merece ser antecipada a tutela recursal requerida pelo recorrente.

E assim digo, porque, ao que se vislumbra do teor da matéria publicada na página apontada na peça recursal, inexiste, salvo melhor juízo, conteúdo jornalístico/informativo.

A meu ver, logrou êxito o recorrente em demonstrar, ao menos
primo ictu oculi
, a existência de forte tendência difamatória da página da rede social “Instagram” por ele apontada.

A associação da foto do recorrente a diversas notas de dólares caindo ao seu redor, somada à narrativa de que o Chefe do Executivo Municipal de Cachoeiro, filiado a partido socialista, estaria retirando dinheiro dos munícipes não tem qualquer condão de informar, mas apenas de tentar denegrir a imagem pública dele.

É preciso deixar assente que a liberdade de expressão é uma garantia individual, como previsto no texto constitucional, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o
anonimato;

A Lei nº 12.965/14, conhecida como o Marco Civil da Internet, também reputa em seu artigo 3º a liberdade de imprensa, senão vejamos:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

Entrementes, é preciso reconhecer que a referida liberdade não é absoluta e deve sofrer certas limitações caso confronte e provoque danos a honra e a imagem de qualquer cidadão.

O próprio Marco Civil da Internet reputa essa possibilidade, ao dispor no inciso VI do artigo 3º a possibilidade de responsabilização dos agentes atuantes na internet de acordo com os seus atos.

Assim, penso que ao lançar matéria de cunho jornalístico na rede mundial de computadores deverá ser observada a necessidade de exposição eminentemente opinativa, a qual poderá pender para qualquer viés de cunho político, desde que não esteja imbuída de cunho difamatório, o que parece ocorrer no caso.

É de suma importância assentar que a internet não é um local aberto a culto de atos difamatórios, criminosos, de discurso de ódio, onde qualquer pessoa pode falar o que quer sem medir as consequências de seus atos.

Sobre a veiculação de matéria jornalística de cunho difamatório é o julgado que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIREITO AO ESQUECIMENTO X DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO DIFUSO À INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
CONTEÚDO JORNALÍSTICO. FAKE NEWS. ABUSIVIDADE. RETIRADA DAS URLS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Em consagração ao artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, da CF/88, o artigo 3º, inciso I, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), estabelece como princípio do uso da internet no Brasil a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, resguardando-se, contudo, em seus incisos II e VI, a necessária proteção da privacidade, bem como o direito à indenização pelo eventual dano material ou moral sofrido, na forma do inciso X, do artigo 5º, da CF/88.

II.
O direito à liberdade de expressão, no qual se inclui o de manifestação jornalística, deve ser exercido com razoabilidade e extrema cautela, notadamente diante das consequências devastadoras e muitas vezes irremediáveis sobre os direitos da personalidade do alvo objeto de análise.

III.
Em respeito ao direito difuso à informação verdadeira, é preciso que a informação jornalística seja precisa e minuciosamente conferida pelo profissional, a fim de evitar a proliferação de notícias falsas, sobretudo por meio do compartilhamento no ciberespaço.

IV.
Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento em que o feito originário se encontra, não há como manter a divulgação dos conteúdos jornalísticos disponibilizados pelos réus/agravados na internet que, aparentemente, sem qualquer substrato atual e desprovidos de indícios de veracidade e de concretude, associam o autor/agravante à práticas ilícitas.

V.
Encontra-se presente o
periculum in mora

para o deferimento da medida requerida, haja vista que a indevida associação jornalística do nome do autor/agravante à Operação Lava Jato amparada em fato pretérito e não comprovado é atual e possui o condão de conspurcar sua honra, reputação e demais direitos da personalidade.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001191, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Pelo que se percebe do conteúdo da publicação feita pelo recorrido há um potencial cunho de denegrir a honorabilidade do Chefe do Executivo de Cachoeiro do Itapemirim e não o propósito de discutir a ação por ele tomada, que fora a elevação da cobrança do IPTU e os motivos que permearam tal ato.

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento em que o feito originário se encontra, não há como manter a divulgação dos conteúdos jornalísticos disponibilizados pelo réu/agravado na internet que, aparentemente, sem qualquer substrato atual e desprovido de veracidade e de concretude, associam o autor/agravante à práticas ilícitas, razão pela qual merece provimento o recurso, a fim de que o recorrido promova a retirada do conteúdo da página indicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003188-82.2021.8.08.0000

AGVTE: VICTOR SILVA COELHO

AGVDO: LUCAS DA RÉ POLESE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO DIFUSO À INFORMAÇÃO VERDADEIRA
.
CONTEÚDO JORNALÍSTICO. FAKE NEWS. ABUSIVIDADE. RETIRADA DA
PÁGINA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Em respeito ao direito difuso à informação verdadeira, é preciso que a informação jornalística seja precisa e minuciosamente conferida pelo profissional, a fim de evitar a proliferação de notícias falsas, sobretudo por meio do compartilhamento no ciberespaço.

2.
É de suma importância assentar que a internet não é um local aberto a culto de atos difamatórios, criminosos, de discurso de ódio, onde qualquer pessoa pode falar o que quer sem medir as consequências de seus atos.

3. A associação da foto do recorrente
a
diversas notas de dólares caindo ao seu redor, somada à narrativa de que o Chefe do Executivo Municipal de Cachoeiro, filiado a partido socialista, estaria retirando dinheiro dos munícipes não tem qualquer condão de informar, mas apenas de tentar denegrir a imagem pública dele.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

d
ar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.